Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702328-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA, SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU, DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante, DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA, a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se as duas últimas declarações de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido, ou a providenciar o recolhimento do preparo recursal, atualmente no módico valor de R$ 23,26. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora